Tribunal: TJPA
Processo: 0059151-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0059151-46.2013.8.14.0301
APELANTE: PAULO HELIO DOS SANTOS DE SOUZA, JOSE LUIS MORAES DE MIRANDA, SOLANGE LACERDA MORAES, ANTONIO LUIS DA SILVA ARAGAO, REGINA LUCIA MONTEIRO CARVALHO, MARCELO CARLOS TOBIAS RODRIGUES, MARCIA CRISTINA MEDEIROS TAVARES, ANTONIO MARTINS DA SILVA, SANDRA REGINA CRUZ SANTOS, ANDRE LUIZ DE MESQUITA CARVALHO, JOHNNY LOBO NEGRAO, SERGIO DE ARAGAO SOUZA, ATANILSON MENDES NASCIMENTO, ANA MARIA DINIZ MACHADO, CARLOS NAZARENO COSTA MONTEIRO, FERNANDA PASTANA MARCAL VENANCIO, RENATO HONORIO OLIVEIRA DO CARMO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO EM QUE SE POSTULA A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DIREITO RECONHECIDO EM ACÓRDÃO ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO LEI Nº 20.910/32, CONTADOS DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO “MANDAMUS”. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO FATO GERADOR PARA A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM RECLAMADA, UMA VEZ QUE ALGUNS DOS LITISCONSORTES ALCANÇARAM A QUALIFICAÇÃO EXIGIDA NO CURSO DO INTERSTÍCIO, OU SEJA, EM PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELOS 5 (CINCO) ANOS PRETÉRITOS AO AJUIZAMENTO DO “WRIT”. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, PARCIAL MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, modificar em parte a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 (vinte e um) aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente); Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO HELIO DOS SANTOS DE SOUZA e OUTROS visando a reforma da sentença proferida pela juíza em exercício na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR, proc. nº 0059151-46.2013.8.14.0301, ajuizado em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou parcialmente procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 2453693, págs. 04/15, historia que os sentenciados/autores são servidores do quadro da Polícia Civil e que possuem direito à percepção da Gratificação de Escolaridade. Contudo, em razão da negativa do ente demandado ao pagamento da vantagem, impetraram mandado de segurança em 29/09/2009, sendo que obtiveram o direito à referida verba por intermédio do Acórdão nº 84.520, tendo o julgado transitado em 21/03/2012.

Diante disso, requereram os sentenciados/apelados a condenação do Estado do Pará ao pagamento das parcelas retroativas à data da propositura do mandado de segurança que reconheceu o direito deles à incorporação da Gratificação de Escolaridade.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação no id. 2453706, págs. 01/24, arguindo, em suma, as preliminares de inépcia da petição inicial por ausência de fato constitutivo do direito e elementos probatórios. No mérito, argumentou a existência da prescrição bienal na forma do artigo 206, § 2º, não sendo a hipótese de trato sucessivo.

Argumenta, ainda, a inexistência de direito ao pagamento pretendido, uma vez que os recorridos ingressaram na Polícia Civil nas carreiras de Investigador e Escrivão na época em que a admissão nos cargos exigia a escolaridade de nível médio, enquanto que a exigência de grau universitário sobreveio apenas com a edição da Lei Complementar nº 46/2004.

Dissertou a respeito do poder-dever do Administrador Público em atuar de acordo com o postulado da legalidade estrita; ausência de previsão orçamentária para fazer frente ao pagamento das parcelas reclamadas; impossibilidade de extensão da Gratificação de Escolaridade sob o fundamento da isonomia; impossibilidade de cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública.

Ao final, pugnou pela improcedência do pedido.

Proferida a sentença (id. 2454073, págs. 01/07), a juíza de origem afastou a prejudicial da prescrição bienal e julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento dos valores pretéritos da Gratificação de Escolaridade em favor os autores no período de setembro/2004 a setembro/2009.

Arbitrou, ainda, honorários em favor do patrono dos sentenciados/autores no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformado em parte com a sentença, os sentenciados/autores interpuseram recurso de apelação (id. 2454075, págs. 02/11), pugnando pela majoração dos honorários advocatícios, visto que arbitrados aquém do mínimo legal.

Aduzem, nesse ponto, que o referido valor deve ser arbitrado em conformidade com o artigo 85, § 2º, do CPC, aplicando-se o percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Cita precedentes.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a majoração dos honorários advocatícios para, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre a condenação ou proveito econômico.

Certidão de tempestividade do apelo no id. 2454077, pág. 18.

O Estado do Pará interpôs contrarrazões no id. 2454081, págs. 02/06, postulando a manutenção da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Distribuídos os autos à minha relatora, em despacho cadastrado no id. 2728091, pág. 01, recebi o recurso no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante no id. 2949647, págs. 01/02, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua apreciação meritória.

Tendo em vista se tratar de sentença condenatória ilíquida contra a Fazenda Pública, o feito também será apreciado sob a ótica da remessa necessária, conforme disposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

DO APELO DOS SENTENCIADOS/AUTORES.

Com a ação intentada, postularam os apelantes/sentenciados/autores a condenação do Estado do Pará ao pagamento da vantagem relativa à Gratificação de Escolaridade em suas remunerações referente ao período pretérito à impetração do mandado de segurança nº 0000247-67.2009.8.14.0000, mediante o qual foi reconhecido o direito deles à incorporação da referida vantagem.

Em suas razões, insurgem-se os apelantes contra o tópico do dispositivo da sentença que arbitrou honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), devido ao fato de que referida verba deveria ser calculada no intervalo de 10% (dez) por cento a 20% (vinte por cento) sobre a condenação ou do proveito econômico, conforme disciplinado no artigo 85, §§

2º e 3º do CPC.

Com efeito, prescreve a Lei Processual que a sentença deve condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do vencedor. Em se tratando de Fazenda Pública, deve o julgador, além de considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho despendido pelo patrono, observar os limites previstos no § 3º, do artigo 85 do CPC
[2]
.

Todavia, não é de se olvidar que em se tratando de sentença condenatória ilíquida, o percentual de honorários deve ser arbitrado com a liquidação do julgado, conforme disciplina o § 4º, II, do artigo 85 do CPC, que possui a seguinte redação,
in verbis:

CPC. Art. 85 (...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Nessa linha de raciocínio, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

(...)

3. No caso dos autos, apesar do provimento do Recurso Especial com a expressa condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado, trata-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito.

4. Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, inciso II, da Lei 13.105/2015.

5. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta.

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para integração do julgado.

(STJ, EDcl no REsp 1658414/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017)

No caso vertente, apesar da procedência do pedido ventilado na peça vestibular, a sentença recorrida não condenou o Estado do Pará a um valor certo, tratando-se, portanto, de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito. Assim, tendo em vista a ausência de liquidez do julgado, revela-se descabido o pleito recursal de majoração de honorários, porquanto referida verba se encontra pendente de aferição em procedimento próprio.

Com esse fundamento, nego provimento a apelação.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

No que tange à controvérsia meritória discutida nos autos, tem-se que esta se restringe ao direito dos sentenciados/autores à percepção da Gratificação de Escolaridade em suas remunerações, conforme decidido nos autos do mandado de segurança nº 0000247-67.2009.8.14.0000, relativo ao período pretérito à impetração do
writ
.

Com efeito, extrai-se do caderno processual que os sentenciados/autores alcançaram o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Escolaridade prevista nos artigos 132, VII c/c 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, conforme decidido pelo Acórdão nº 84.520, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA

SERVIDORES PÚBLICOS -INTEGRANTES DO QUADRO DA POLÍCIA CIVIL- ESCRIVÃO

INVESTIGADOR PALILOSCOPISTA

GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE

DETERMINAÇÃO LEGAL ex vi arts. 132, VII e 140, III da Lei Estadual n.º 5.810/94 c/c arts. 29 e 45 da Lei Complementar 22/1994.

I - Preliminares de impossibilidade de utilização do writ como meio de cobrança e de carência da ação rejeitadas.

II - Fazem jus a gratificação de escolaridade de 80%(oitenta por cento), prevista no art. 140, III do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado do Pará, os integrantes do quadro da Polícia Civil, ocupantes dos cargos de Escrivão, Investigador, Paliloscopista, uma vez que a Lei Complementar 22/94 exige dos mesmos formação superior, que foi devidamente comprovada na impetração do writ.

III - Por se tratar de relações jurídicas de trato sucessivo, não se afigura a decadência suscitada.

IV

À unanimidade Segurança concedida nos termos do voto do Relator. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

(2010.02571179-63, 84.520, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2010-01-26, Publicado em 2010-02-05)

Nesse sentido, cumpre ressaltar que a impetração da ação mandamental interrompe a fluência do prazo prescricional no que diz respeito ao ajuizamento de ação ordinária de cobrança de valores pretéritos, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que volta a fluir o período mencionado. Cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. PARCELAS PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (AgRg no AREsp 122727/MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/9/2012)

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1.047.834/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 13/6/2017, DJe 23/6/2017)

Na hipótese dos autos, o ajuizamento do mandado de segurança por meio do qual foi reconhecido o direito dos sentenciados/impetrantes à Gratificação de Escolaridade ocorreu em 29/09/2009, conforme a petição inicial acostada no id. 2453693, pág. 35/51. Em sendo assim, considerando-se que o prazo prescricional

para a cobrança de direitos em face da Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 1º do Decreto 20.910/32
[3]
, e não em dois anos, conforme sustenta o Estado do Pará, tem-se que o período não fulminado pelo instituto compreende o interstício de 29/09/2004 a 29/09/2009.

Todavia, examinando detalhadamente os autos, observa-se que alguns dos sentenciados/autores não possuem direito ao período assentado na sentença, uma vez a conclusão do curso superior não abrange a totalidade do interstício. Nesse sentido, faz-se necessário esclarecer a data em que cada servidor alcançou a graduação e, com isso, preencheu o requisito para a aquisição da vantagem:

1.

JOSE LUIS MORAES DE MIRANDA, concluiu o curso de Tecnólogo em Gestão de Segurança Privada pela Faculdade de Tecnologia da Amazônia em 12/03/2009, conforme id. 2453693. Assim, possui direito à diferença da vantagem reclamada no período de 12/03/2009 até 29/09/2009.

2.

SOLANGE LACERDA MORAES, concluiu o Curso de Graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual do Pará em 10/02/2009, conforme id. 2453694. Assim, possui direito à diferença da vantagem reclamada no período de 10/02/2009 até 29/09/2009.

3.

REGINA LUCIA MONTEIRO CARVALHO, concluiu o Curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú em 10/04/2006. Assim, possui direito à diferença da vantagem reclamada no período de 10/04/2006 até 29/09/2009.

4.

SANDRA REGINA CRUZ SANTOS, concluiu o Curso de Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Federal do Pará em 25/11/2006, conforme id. 2453694, pág. 40. Assim, possui direito à diferença da vantagem reclamada no período de 25/11/2006 a 29/09/2009.

5.

JOHNNY LOBO NEGRÃO, concluiu o Curso de Licenciatura em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará em 20/11/2004, conforme id. 2453694, pág. 56. Assim, possui o direto à diferença da vantagem reclamada no período de 20/11/2004 a 29/09/2009.

6.

ANTONIO LUIS DA SILVA ARAGAO, concluiu o Curso de Ciências Contábeis pela Universidade da Amazônia em 30/01/1998, conforme id. 2453695, pág. 06. Assim,
possui o direto à diferença da vantagem reclamada no período de 29/09/2004 a 29/09/2009.

7.

ANTONIO MARTINS DA SILVA, concluiu o Curso de Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará em 25/08/1988, conforme id. 2453695, pág. 16. Assim, possui o direto à diferença da vantagem reclamada no período de 29/09/2004 a 29/09/2009.

8.

ATANILSON MENDES NASCIMENTO, concluiu o Curso de Bacharelado em Ciências pela Universidade Federal do Pará em 22/06/2004, conforme id. 2453695, pág. 36. Assim
,
possui o direto à diferença da vantagem reclamada no período de 29/09/2004 a 29/09/2009.

9.

CARLOS NAZARENO COSTA MONTEIRO, concluiu Curso de Licenciatura em português pela Universidade Vale do Acaraú em 31/08/2008, conforme id. 2453695.

Assim, possui o direto à diferença da vantagem reclamada no período de 31/08/2008 a 29/09/2009.

10.

RENATO HONORIO OLIVEIRA DO CARMO, concluiu o Curso de Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Pará em 25/11/2004. Assim, possui o direto à diferença da vantagem reclamada no período de 25/11/2004 a 29/09/2009.

11.

MARCIA CRISTINA MEDEIROS TAVARES, concluiu o CURSO DE Bacharelado em Turismo em 10/05/2005 pela Universidade Federal do Pará, conforme id.
2453696, pág. 29. Assim, possui o direto à diferença da vantagem reclamada no período de 10/05/2005 a 29/09/2009.

12.

ANA MARIA DINIZ MACHADO, concluiu o Curso de Licenciatura Plena em Magistério pela Universidade do Estado do Pará em 14/03/2007, conforme id. 2453697. Assim, possui o direto à diferença da vantagem reclamada no período de 14/03/2007 a 29/09/2009.

13.

FERNANDA PASTANA MARCAL VENANCIO, concluiu o curso de Direito pela Universidade da Amazônia em 16/08/2006, conforme id. 2453697, pág. 19.
Assim, possui o direto à diferença da vantagem reclamada no período de 16/08/2006 a 29/09/2009.

14.

SERGIO DE ARAGÃO SOUZA, concluiu o Curso de Administração pela Universidade da Amazônia em 28/01/1995, conforme id. 2453697, pág. 32. Assim, possui o direto à diferença da vantagem reclamada no período de 29/09/2004 a 29/09/2009.

15.

PAULO HELIO DOS SANTOS DE SOUZA, concluiu o Curso de Comunicação Social pela Universidade Federal do Pará em 25/09/1997, conforme id. 2453698, pág. 24. Assim, possui o direto à diferença da vantagem reclamada no período de 29/09/2004 a 29/09/2009.

Por outro lado, não identifiquei nos autos o documento comprobatório da escolaridade dos sentenciados/autores Marcelo Carlos Tobias Rodrigues e André Luiz Carvalho de Mesquita Carvalho, apesar de ambos terem sido beneficiados pelo Acórdão antes mencionado, pelo que deverão apresentá-lo por ocasião da liquidação do julgado, devendo o contador do juízo seguir o parâmetro supra na aferição da diferença da vantagem reclamada.

Ante a fundamentação supra, merece reforma em parte a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento da Gratificação de Escolaridade em favor dos sentenciados/autores no período de setembro/2004 a setembro/2009, visto que alguns deles alcançaram a qualificação exigida no curso do período conforme ao norte citado. Assim, referido contexto deve ser levado em consideração para fins de liquidação de sentença para aferição do valor devido a cada um deles.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

A sentença ora reexaminada condenou o Estado do Pará ao pagamento de Gratificação de Escolaridade em favor dos sentenciados/autores em 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento, aplicando juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Nesse ponto, vale ressaltar que, de acordo com o decidido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no TEMA 905, na linha de entendimento do Pretório Excelso, restou consignado que “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." (REsp n. 1.495.144/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe 20/3/2018).

Diante do julgamento paradigma, deve ser adotada a orientação firmada a ser aplicada a quando da ocasião da liquidação de sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos autores.

Em remessa necessária, MODIFICO PARCIALMENTE a sentença para consignar a necessidade de apuração do
quantum
devido a cada litisconsorte em conformidade com a data de aquisição da escolaridade como delineado ao norte e estabelecer que a aferição da verba referente aos honorários advocatícios deverá ser fixada por ocasião da liquidação do julgado.

É como o voto.

Belém, PA, 28 de setembro de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

(Relator)

[1]
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

[2]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[3]

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Belém, 06/10/2020